Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716213-39.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ EVANGELISTA DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTADO. PRECATÓRIO E RPV JÁ EXPEDIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça definiu que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral. 1.1. “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 2. RPV e precatório já expedidos na forma requerida na inicial, não há falar em apresentação de novos cálculos, sob qualquer pretexto. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 292, § 3o, ambos do CPC, ao argumento de que o valor da causa pode ser alterado e corrigido a qualquer momento, independentemente de impugnação das partes; c) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Defendem que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; d) artigo 505, inciso I, do CPC, afirmando ter ocorrido preclusão pro judicato, com a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e e) artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto entendem que o acórdão recorrido teria deixado de observar a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública, ao decidir o Recurso Extraordinário 870.947, com repercussão geral (Tema 810/STF). Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, quanto ao efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (TR). No ID 32675860, os recorrentes pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 32675860). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027